Tribunal: CARF
Processo: 10297.001261/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.001261/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
MATELL MADEIREIRA TELL AVIV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/08/2005
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCÊNDIO. PUBLICAÇÃO EM
JORNAL.
Constitui infração ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art.
232, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, a não apresentação, à fiscalização, de Livros ou Documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias.
Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação dentro de quarenta e oito horas ao órgão
competente do Registro do Comércio, de acordo com o art.10 do Decreto-Lei
n2486/1969.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Ana
Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.001261/2009-69
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.001261/2009-69

Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o relatório da
decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata-se de infringência ao artigo 33: §2° da Lei ng 8.212/91 e alterações posteriores,
pela não apresentação de documentos ou livros relacionados com as contribuições para
a Seguridade Social. Após solicitação de exibição de livros e documentos mediante
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIADs em fls.11/13, não
foram exibidos os Livros Caixas, folhas de pagamentos, recibos de férias e rescisões de
trabalho dos empregados, recibos de pró-labore e pagamentos a
autônomos/contribuintes individuais, para o período de 01/1995 a 12/1998, de acordo
com Relatório Fiscal da Infração de fls.06.
2. Por ter a empresa deixado de apresentar a documentação relacionada com fatos
geradores das contribuições previdenciárias prevista na Lei no 8.212/91, foi aplicada a
multa no montante de R$ 11.017,50 (onze mil, dezessete reais e cinquenta centavos), de
acordo com o artigo 283, inciso II, alínea "j", do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, tendo sido o valor da multa devidamente
atualizado pela Portaria MPS/GM no 822, de 11/05/2005. Não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes, de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de
fls.07.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A autuada, através de procurador legalmente constituído (fls.28), apresentou
impugnação de fls. 21/22, anexando o documento de fls.23, alegando, em síntese, que
os documentos solicitados pela fiscalização foram destruídos em um incêndio ocorrido
no dia 27 de julho de 2003 às 20:00 horas conforme Boletim de Ocorrência anexado aos
autos em fls.23.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Belém/PA julgou a autuação
procedente, em decisão assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCÊNDIO. PUBLICAÇÃO EM JORNAL.
Constitui infração ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 232, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a não
apresentação, à fiscalização, de Livros ou Documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.
Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis
de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação
do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa
informação dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do Registro do
Comércio, de acordo com o art.10 do Decreto-Lei no 486/1969.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Cientificado dessa decisão aos 27/06/06 (fls. 58), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 18/07/06 (fls. 62 ss.), no qual alega que não aceita o julgamento de
procedência do auto de infração, pois houve um fato imprevisível, qual seja o incêndio noticiado
no Boletim de Ocorrência. Afirma que conservou em boa guarda seus documentos, tanto que
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.001261/2009-69

somente os relativos a um pequeno período não foram apresentados à autoridade fiscal, e que
tornou público o extravio dos documentos não em jornal de grande circulação do local de seu
estabelecimento, como determina o art. 10 do Decreto-Lei no 486/69, porque no Município de
Portel, onde está localizado, não há jornal, mas o fez por meio da rádio local, conforme faz prova
o documento anexado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para imposição de
multa por descumprimento de obrigação instrumental por ter o contribuinte deixado de
apresentar à autoridade fiscal autuante documento ou livro relacionado com as contribuições
sociais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, nos termos do
que dispõe o art. 33, §§2o e 3o da Lei no 8212/91, c.c. os arts. 232 e 233 do Decreto no 3048/99.
Segundo relatório fiscal da infração, a fls. 07,
O presente Auto de Infração caracteriza-se pelo não atendimento por parte da empresa à
solicitação fiscal de exibição, para o período de 01/1995 a 12/1998, do livro Caixa
obrigatório para a microempresa e empresa de pequeno porte optantes pelo SIMPLES
ou não, das folhas de pagamento, recibos de ferias e rescisões de trabalho dos
empregados, recibos de pró-labore e pagamentos a autônomos/contribuintes individuais
(05/1996 a 08/2005) e/ou documentos indispensáveis à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias.
O relatório fiscal da aplicação da multa, por sua vez, informa que
Foi aplicada a multa prevista no art.283, II, alínea "j" e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99, correspondente a
10 X o valor mínimo, que hoje é de R$1.101,75, atualizado pela Portaria 822 de
11.05.05, totalizando portanto R$ 11.017,50 (onze mil, dezessete reais e cinquenta
centavos). ...
Em seu recurso, o recorrente contesta a decisão de primeira instância,
argumentando que a não apresentação dos documentos decorreu de um fato imprevisível, qual
seja o incêndio noticiado no Boletim de Ocorrência anexado aos autos. Afirma, ainda, que
conservou em boa guarda seus documentos, tanto que somente os relativos a um pequeno
período não foram apresentados à autoridade fiscal, e que tornou público o extravio dos
documentos não em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, como
determina o art. 10 do Decreto-Lei no 486/69, porque no Município de Portel, onde está
localizado, não há jornal, mas o fez por meio da rádio local, conforme faz prova o documento de
fls. 64.
Entendemos que não lhe assiste razão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.001261/2009-69

Com efeito, embora o recorrente alegue que não apresentou documentos relativos
apenas a um pequeno período fiscalizado, qual seja de 01/1995 a 12/1998, essa informação
diverge do quanto consta do relatório fiscal da infração, a fls. 07, acima reproduzido, no qual a
autoridade lançadora informa que “o Auto de Infração caracteriza-se pelo não atendimento por
parte da empresa à solicitação fiscal de exibição, para o período de 01/1995 a 12/1998, do
livro Caixa obrigatório para a microempresa e empresa de pequeno porte optantes pelo
SIMPLES ou não, das folhas de pagamento, recibos de ferias e rescisões de trabalho dos
empregados, recibos de pró-labore e pagamentos a autônomos/contribuintes individuais
(05/1996 a 08/2005) e/ou documentos indispensáveis à verificação do regular cumprimento das
obrigações previdenciárias”. (Destaquei)
Quanto à alegação de que deu a devida publicidade d
o extravio de seus documentos no indigitado incêndio por meio de informação
veiculada na rádio local, o art. 10 do Decreto-lei no 486/69 dispõe o seguinte:
Art. 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou
papéis de interesse da escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois
de observado o disposto neste artigo.
Conforme se verifica do dispositivo legal acima transcrito, competia ao
recorrente, além de dar ampla publicidade acerca do extravio de seus documentos, também
comunicar o fato, dentro do prazo de 48 horas, ao órgão competente do Registro do Comércio,
qual seja a Junta Comercial do Estado do Pará, onde os atos constitutivos da empresa foram
registrados, conforme se observa a fls. 34/38.
Ademais, do art. 1194 do Código Civil, que dispõe que “o empresário e a
sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração,
correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência no tocante aos atos neles consignados” extrai-se que, uma vez extraviados, compete
ao contribuinte a reconstituição de seus documentos contábeis e fiscais.
Nesse sentido, como bem observou o julgador de primeira instância, não podem
prosperar as alegações do recorrente de que “não legalizou novos livros e documentos, apesar de
ter transcorrido o prazo de dois anos entre a data do incêndio (27/07/2003) e a data da solicitação
da documentação objeto deste auto-de-infração (09/08/2005)”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital